Tribunal: TJPA
Processo: 0813742-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813742-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARLISON RIAN DA SILVA BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813742-92.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Roseli Rodrigues dos Santos Batista
, OAB-PA Nº 24.785.

PACIENTE:
ARLISON RIAN DA SILVA BRITO
.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis-PA.

Processo originário nº
0802010-67.2023.8.14.0048
.

Procurador de justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÕES. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Suscita o impetrante, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, condições pessoais favoráveis e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Cotejando a decisão atacada com os demais elementos que instruem o presente feito,
vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP.

2.

No decreto prisional,
percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública em permanecendo o paciente solto (
periculum libertatis
).

3.

A necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social dada sua gravidade concreta e evidencia a recalcitrância delitiva por parte do paciente no mesmo tipo penal, de modo que, uma vez solto, há receio concreto que encontre estímulos para voltar a delinquir.

4.

De certo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora reportou a conduta delitiva do coato, em cotejo com os fatos narrados na decisão vergastada, onde fundamentou, entre outros argumentos, na gravidade da conduta da prática do delito de Latrocínio na modalidade tentada, mostrando-se idôneos os argumentos utilizados na decisão para a decretação e manutenção da segregação preventiva do paciente.

5. No mais, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente subsistir.
C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.

6.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é consagrada também no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

7.
Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
para Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por Advogada, em favor de
ARLISON RIAN DA SILVA BRITO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0802010-67.2023.8.14.0048
.

A impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID 15845352, que o paciente foi preso
em flagrante em 10/08/2023, juntamente com outros dois autuados, por supostamente terem praticado o crime de Latrocínio Tentado, previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
.

Alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por ilegalidade do decreto de prisão preventiva e por possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (primário, bons antecedentes criminais,
ocupação lícita, residência fixa, chefe de família, responsável por prestar suporte alimentar a seu filho menor de idade
). Requer, ainda, a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 15860458).

As informações foram prestadas pela Autoridade Coatora e anexadas ao
writ,
conforme ID 15880149.

Em manifestação, o representante do Ministério Público de 2º grau opina pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID 15987585).

No ID 16494934, o DD. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,

prolatou despacho encaminhando os autos a este magistrado convocado, alegando prevenção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva; condições pessoais favoráveis e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Entendo que não assiste razão as argumentações expendidas pela impetrante. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi
preso em flagrante delito,
em
10/08/2023, pela suposta prática do crime de Latrocínio, consoante os art. 157, § 3º, inciso II do Código Penal. Em 11/08/2023, a autoridade coatora homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva com esteio na garantia da ordem pública.
Para melhor entendimento,
passo a transcrevê-la nos pontos de interesse (ID 15847015):

Vistos, etc.

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante em face do(a) nacional
ARLISON RIAN DA SILVA BRITO
, feita ao Juízo pelo(a) delegado(a) de Polícia de Salinópolis/PA, porquanto a custodiado(a) teria violado as normas previstas na Lei. Passo a analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidos pela Lei, passou a ser possível apenas nos de prática de crimes com pena privativa de liberdade. Na hipótese em análise a pena do suposto crime praticado supera aquele mínimo legal, preenchendo assim esse critério objetivo. Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, já que o(a) flagranteado(a), o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional. Aguarde-se a conclusão do competente Inquérito Policial para o prosseguimento do feito. Após, ARQUIVEM-SE estes autos, juntando-se cópias das principais peças do presente flagrante nos autos principais do processo a ser formalizado. (...).

No ID 15880149,
a autoridade coatora prestou informações
, fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída ao paciente, da tramitação do processo relacionado à presente impetração, destacando que o coato tinha conhecimento e participação na atividade criminosa, fazendo-se presentes os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

Em complementação às informações prestadas, esclareço que, em consulta ao processo originário da presente impetração (Processo nº.
0802010-67.2023.8.14.0048
), constato que remanesce o encarceramento preventivo do paciente, a denúncia foi oferecida e recebida pelo juízo coator, com a apresentação de defesas preliminares, realizada audiência de instrução e julgamento em 31/01/2024, estando os autos em fase de apresentação de alegações finais (ID 108127013). Destaco, ainda, que em 21/11/2023, a autoridade coatora indeferiu a revogação da custódia cautelar do coato (ID 104658277).

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito,
vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva do paciente,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira, as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art.319, do CPP, gozam de preferência em sua aplicação, apenas devendo ser decretada e mantida a segregação preventiva em casos nos quais não for possível sua incidência, justamente por serem providências de natureza menos gravosa. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 178.431/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“(...)
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ, RHC n. 177.983/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nesse cenário, o julgador deve sopesar também as condições pessoais e o retrospecto criminoso apresentados pelo investigado ou réu.
In verbis
:

“(...)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade".

(STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”

(STJ, AgRg no HC n. 813.976/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

“Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(TJ/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Analisando a decisão vergastada
, percebe-se também que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

Relativamente ao
periculum libertatis
, o magistrado de 1º grau de jurisdição indicou as circunstâncias nas quais se sucedeu a prisão em flagrante do paciente (assentadas nos fatos delituosos descritos, embora de modo sucinto), aliado sobretudo ao seu retrospecto criminoso no mesmo tipo penal, como fundamentos para a decretação de sua segregação preventiva.

A respeito do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
, a autoridade coatora assim fundamentou, suscintamente:

“(...)
Quanto à necessidade do encarceramento, temos que os demais elementos dos autos indicam do crime. Portanto, há indícios suficientes de autoria que indica, no presente caso, a(o) autuada(o) como autor(a) do delito sob investigação, ademais a regular situação de flagrância, torna certo a materialidade delitiva, estando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, já que o(a) flagranteado(a) o que indica o perigo da liberdade ora em análise, razão pela qual mantenho a custódia preventiva, do nacional. (...)”

De certo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a Autoridade Coatora reportou a conduta delitiva do coato, em cotejo com os fatos narrados na decisão vergastada, onde fundamentou, entre outros argumentos, na gravidade da conduta da prática do delito de Latrocínio na modalidade tentada, mostrando-se idôneos os argumentos utilizados na decisão para a decretação e manutenção da segregação preventiva do paciente.

Sendo assim, entendo que a necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora cometida põe em risco a paz social dada sua gravidade concreta e evidencia a recalcitrância delitiva por parte do paciente, de modo que, uma vez solto, há receio concreto que encontre estímulos para voltar a delinquir.

Nesse contexto, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

Por outro lado, é imperioso ressaltar também que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é consagrada também no Princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
. Nesses moldes, colaciono julgado do STJ:

“(...)
1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. (...)”
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifo nosso)

Por esses motivos
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
o
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/03/2024